Tribunal: TJES
Processo: 5008992-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-01-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008992-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINETE XAVIER DE CASTRO
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008992-13.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LUCINETE XAVIER DE CASTRO

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

JUIZ RELATOR: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Defiro a assistência judiciária gratuita a Autora, pois faz jus ao direito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recursos inominado.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCINETE XAVIER DE CASTRO em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A e PRISCILA TAIS PINTO, onde afirma que no dia 13/02/2023 recebeu uma mensagem por WhatsApp do número 5511957958729 em que uma pessoa que se identificou como colaboradora do réu BANCO C6 com o nome de Joice lhe ofereceu um empréstimo no valor de R$ 955,00. Alega que o valor foi creditado em sua conta corrente e no mesmo dia recebeu uma ligação de uma colaboradora do BANCO C6 informando-lhe que deveria devolver o valor depositado em sua conta, pois era de outro cliente. Aduz que procedeu com a devolução para a ré PRISCILA TAIS PINTO. Requer em sede liminar a suspensão dos descontos em seu beneficio, e no mérito, a rescisão do contrato de empréstimo nº 010122009882 no valor de R$ 955,80, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a devolução do valor de R$ 26,12 e dos demais valores que forem descontados nos meses subsequentes e ainda, indenização por danos morais.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “Diante do exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”

Em sede recursal, o consumidor recorrente alega fraude, que a consumidora foi enganada e que não contratou o empréstimo diretamente com a instituição bancaria e que foi levada ao erro para devolver parte do valor.

Sentença que julgou improcedente o pedido, quando sustenta:
“Discute-se neste processo se houve fraude na contratação de empréstimo perante a Requerida utilizando o nome da Autora. No caso, entendo que não houve vício de consentimento por parte da consumidora quando da celebração do contrato de empréstimo, eis que autorizou a contratação de empréstimo bancário, como confessado em sede inicial. O contrato em questão foi colacionado no documento de ID 26338591. Examinando-o detidamente, observo que a contratação se deu de maneira eletrônica, tendo sido providenciada uma foto da contratante, visando confirmar sua identidade; decerto que a selfie em questão revela a mesma pessoa do RG de ID 23908672, ora requerente. Restou comprovado ainda o valor do empréstimo devidamente creditado na conta da parte autora (id 26338593); Sendo assim, entendo legítima a contratação em questão, de modo que restam improcedentes os pleitos autorais.
”

Compulsando os autos entendo que a r. sentença do magistrado de primeiro grau, com a devida vênia, deve ser reformada, com provimento parcial do pedido.

A instituição bancaria não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ,
“o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, o recorrido deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação. Vemos que o consumidor fez o boletim Unificado na polícia e procurou o PROCON, para garantir assegurado seu direito.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em conformidade a súmula do STJ 479 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Cito Jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Portabilidade de empréstimo consignado. Fraude perpetrada por terceiros. Aceitação da proposta com o fornecimento de documentos pessoais e fotografia, utilizados pelos fraudadores para celebrar contrato de empréstimo consignado em nome do autor. Montante creditado na conta do consumidor, posteriormente orientado a restituir o montante indevidamente creditado em sua conta bancária. Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida. DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores. Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

"RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL AO AGRAVO. 1. Não há dúvida acerca da fraude na contratação, ante a gritante disparidade entre a assinatura do autor e aquela aposta no instrumento contratual. 2. Imperiosa a devolução dos valores efetivamente descontados, respondendo o réu pelo risco da atividade econômica por ele desenvolvida. 3. Repetição em dobro do indébito. Inteligência do artigo 42 , parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Dano moral configurado pela angústia e aborrecimentos derivados do fato. 5. Valor da indenização que deve ser mantido, pois proporcional à ofensa. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, na forma autorizada pelo artigo 46, da Lei n. 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Fica a recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% do valor da condenação." (TJ-SP - RI: 10631737720208260002 SP 1063173-77.2020.8.26.0002, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 25/11/2021)

Assim fica evidenciado a fraude cometido perante o consumidor e a responsabilidade objetiva da Instituição Bancaria.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial e determinar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado de n° 010122009882
,
bem como seja compelido a Instituição Bancaria a devolver em dobro as parcelas cobradas. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)